Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorgando-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos arts. 98, caput, e 99, caput e § 3o, do CPC.
2. No caso dos autos, os documentos colacionados demonstram que o agravante não possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família.
3. Comprovada a hipossuficiência do agravante, cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.
4. Recurso provido.